Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Vistos, etc. Pendente o julgamento de apelação cível interposta pelo plano de saúde Réu, a Autora peticiona em id. 31688464 relatando o “descumprimento as obrigações determinadas judicialmente, especialmente, quanto à manutenção do pagamento os serviços de HOME CARE”, pelo que requer novo sequestro de numerário e a transferência para a conta da empresa CATEDRAL HOME CARE, a fim de manter o tratamento médico da Autora. O pedido foi encaminhado ao plantão judicial de segundo grau, tendo o i. Desembargador Plantonista concedido prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da contraparte. Sobreveio nova petição da parte Autora (id. 31813181), requererendo a diminuição do prazo de manifestação da apelante, apontado pelo sistema eletrônico PJe como findo em 21/01/2022, uma vez que os insumos para o tratamento da saúde da paciente se esgotariam a partir do dia 12/01/2021. É o breve relato. A petição de id. 31688464 visa o cumprimento do quanto decidido na r. sentença, que julgou procedente o pedido da ora peticionante, nos seguintes termos: Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos, confirmando os efeitos da liminar já deferida para manter o atendimento da autora nos moldes já delineados em decisão anterior, bem como condenando a segunda ré a ofertar opções de migração para autora, sem carência ou cobertura parcial temporária. A oferta de opções de migração deverá se dar no prazo de até 15 (quinze) dias, sendo que a autora terá igual prazo para fazer sua opção. Condeno, ainda, as rés a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora como compensação por danos morais. Juros a contar da notícia de interrupção e correção a contar do arbitramento. Fica resolvido o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Três quintos das custas e honorários no valor de R$ 5.000,00, pelas rés. O restante das custas e honorários no valor de R$ 2.000,00, pela autora, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.. A decisão liminar confirmada na r. sentença contém o seguinte comando: Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência para determinar que a 1a ré promova a continuidade dos serviços prestados à requerente ou sua migração, sob pena de multa diária no valor de 2 (duas) diárias de home care prestada à autora, até o limite de 20 (vinte) dias. Oficie-se com urgência. Dou a presente decisão força de ofício. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, como no caso. Nesse contexto, a petição ora em análise cuida, em verdade, de pedido de cumprimento provisório de sentença, o que, segundo o art. 520 do CPC, deve ser processado perante o juízo de origem (art. 516, II, CPC), seguindo o rito dos arts. 520 e seguintes do CPC. Portanto, inviável a apreciação do pedido de sequestro de numerário da parte Ré por esta instância recursal. Comunique-se com urgência à Defensoria Pública a respeito da presente decisão. I. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator